Tribunal: TCU
Processo: 024.771/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão por meio da qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades nas prestações de contas dos exercícios de 2006 e 2008 do diretório regional do Partido Trabalhista Brasileiro no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Arnon Cruz Bezerra de Menezes em face do Acórdão 6897/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades nas prestações de contas dos exercícios de 2006 e 2008 do diretório regional do Partido Trabalhista Brasileiro no estado do Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.